Tribunal: TJES
Processo: 5003345-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003345-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMOLUMENTOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. RETIFICAÇÃO DE METRAGEM DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação de restituição de valores pagos a título de emolumentos por retificação de metragem de imóvel, reconhecendo a legalidade da cobrança com fundamento na Lei Estadual nº 4.847/1993 e afastando a aplicação retroativa do Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada ausência de previsão legal específica para a cobrança de emolumentos na retificação de metragem do imóvel; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer o teor do Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES e afastar sua aplicação em razão da irretroatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e corretiva, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da base legal da cobrança ao reconhecer a natureza tributária dos emolumentos, qualificando-os como taxa, e ao fundamentar sua exigência na Lei Estadual nº 4.847/1993.

5. A decisão afirma, de forma clara e coerente, que a retificação de metragem de imóvel possui conteúdo econômico e potencial de valorização patrimonial, afastando a classificação do ato como “sem valor declarado”.

6. A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada pelo colegiado configura inconformismo com o mérito da decisão, não caracterizando omissão sanável pela via dos aclaratórios.

7. Não há contradição interna no julgado, uma vez que o reconhecimento da existência do Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES é logicamente compatível com o afastamento de sua aplicação retroativa, com base no princípio do tempus regit actum e no art. 6º da LINDB.

8. O Provimento nº 25/2023 possui natureza inovadora, por ter introduzido novo regramento no Código de Normas apenas em dezembro de 2023, sendo inaplicável a fatos pretéritos.

9. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida revela desvio da finalidade recursal, o que impede o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a fundamentação legal da cobrança de emolumentos e reconhece o conteúdo econômico do ato registral.

3. O Provimento administrativo de natureza inovadora não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 145, II; LINDB, art. 6º; Lei Estadual nº 4.847/1993.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA
sustenta, em suma, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a inexistência de dispositivo legal específico que ampare a cobrança de emolumentos no caso concreto, uma vez que a parte requereu o ato como "sem valor declarado" e não houve demonstração de acréscimo patrimonial; e
(ii)
o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer o teor do Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES, que classifica a retificação de medida perimetral como ato sem valor declarado, mas afastar sua aplicação sob o argumento de irretroatividade, desconsiderando que se trataria de norma interpretativa de prática já consolidada.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, implicando na modificação do julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 17522403, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando a ausência dos vícios alegados e que o acórdão enfrentou expressamente a legalidade da cobrança e a impossibilidade de aplicação retroativa da norma administrativa.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMOLUMENTOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. RETIFICAÇÃO DE METRAGEM DE IMÓVEL. CLASSIFICAÇÃO COMO "COM VALOR DECLARADO". COBRANÇA. LEGALIDADE. PROVIMENTO Nº 25/2023 DA CGJ/ES. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual a parte autora pleiteava a restituição do valor de R$ 5.539,91 pago a título de emolumentos por retificação de metragem de imóvel. Sustentou que a cobrança seria indevida por ausência de previsão legal e por caracterizar enriquecimento sem causa da serventia extrajudicial. A sentença recorrida reconheceu a legalidade da exigência, com base na Lei Estadual nº 4.847/1993 e na natureza tributária dos emolumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de emolumentos para a retificação de metragem de imóvel é legítima e respaldada pela legislação vigente; (ii) determinar se o Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES deve ser aplicado retroativamente ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os emolumentos notariais e registrais possuem natureza tributária de taxa, conforme o art. 145, II, da Constituição Federal, sendo exigíveis para a prestação de serviço público específico.

4. A Lei Estadual nº 4.847/1993 prevê a incidência de emolumentos sobre atos registrais que impliquem impacto econômico, salvo erro imputável ao cartório, hipótese não verificada nos autos.

5. O Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES, publicado posteriormente aos fatos discutidos, não pode ser aplicado retroativamente, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

6. A exigência de pagamento de emolumentos não configura enriquecimento sem causa, pois trata-se de contraprestação por serviço público, sendo os valores arrecadados destinados a fundos públicos, conforme entendimento consolidado do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os emolumentos notariais e registrais possuem natureza de taxa e são devidos para atos que impliquem impacto econômico, salvo erro imputável ao cartório.

2. A retificação de metragem de imóvel pode ser classificada como ato "com valor declarado", sujeitando-se à cobrança de emolumentos.

3. O Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES não tem aplicabilidade retroativa, nos termos do art. 6º da LINDB.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à ausência de previsão legal específica para a cobrança no caso concreto, bem como contraditório ao reconhecer o teor do Provimento nº 25/2023 da CGJ/ES, mas afastar sua aplicação sob o fundamento da irretroatividade.

Pois bem.

Da detida análise dos autos e das razões apresentadas, verifico que não assiste razão à embargante, não se vislumbrando no acórdão guerreado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão quanto à fundamentação legal e ao conteúdo econômico do ato, a tese não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando a incidência dos emolumentos na natureza tributária da exação (taxa) e na Lei Estadual nº 4.847/1993. O julgado foi claro ao estabelecer a premissa de que a retificação de área, ao alterar as dimensões do imóvel, possui impacto econômico direto e enseja valorização patrimonial, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses de incidência previstas na legislação estadual citada.

Não houve, portanto, silêncio quanto ao pedido de classificação como "sem valor declarado". Este Órgão Colegiado rejeitou essa tese ao concluir que o ato possui conteúdo econômico, afastando, por consequência lógica, a alegação de ausência de previsão legal para a cobrança baseada no valor. A discordância da parte quanto à interpretação adotada (no sentido de que a retificação gera valorização) configura mero inconformismo com o mérito da decisão, e não vício de omissão a ser sanado via aclaratórios.

Igualmente, inexiste a contradição apontada em relação ao Provimento CGJ/ES nº 25/2023. É cediço que a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado.

No caso em tela, o acórdão reconheceu a existência e o teor do referido Provimento, mas afastou sua aplicação de forma coerente e fundamentada, baseando-se no princípio da irretroatividade das normas administrativas (tempus regit actum), conforme o art. 6º da LINDB. A tese da embargante de que a norma seria meramente "interpretativa" e, portanto, deveria retroagir, foi rechaçada ao se afirmar a natureza inovadora do Provimento, que incluiu o §14 no art. 486 do Código de Normas apenas em dezembro de 2023, data posterior aos fatos. O fato de o tribunal não acolher a tese da natureza declaratória da norma defendida pela parte não constitui contradição lógica, mas sim decisão contrária aos interesses da recorrente.

Os argumentos trazidos pela embargante, sob o manto de supostos vícios, revelam nítida pretensão de rediscussão da matéria já julgada e reforma do decisum pela via inadequada. O acórdão é completo, coerente e fundamentado, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser dirimida. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos p
or RESERVA & RESIDENCIA DUKLA SPE LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar